Tribunal: TJMT
Processo: 1048327-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048327-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), IZABEL MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 202.528.621-04 (AGRAVANTE), LOURDES CONCEICAO AUGUSTO - CPF: 559.228.481-00 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO DA CONCEICAO - CPF: 052.223.702-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da insuficiência de recursos, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção .

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes comprovaram suficientemente a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica.
4. Documentação apresentada não se mostra suficiente para demonstrar, de forma abrangente, a real situação financeira dos agravantes, especialmente diante da ausência de elementos essenciais, como declaração de imposto de renda.
5. Existência de patrimônio imobiliário relevante, consistente na titularidade de loteamentos, evidencia capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.
6. Circunstâncias pessoais como idade avançada, enfermidades e percepção de rendimentos de natureza alimentar, isoladamente consideradas, não comprovam a hipossuficiência.
7. O indeferimento do benefício encontra respaldo no art. 99, §2.o, do CPC e na jurisprudência do STJ, que admite o afastamento da presunção de pobreza diante de indícios de capacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 2. A ausência de prova robusta da insuficiência de recursos, aliada à existência de patrimônio relevante, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2.o e §3.o, 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS; REsp 1.741.663/SC; AgInt no RMS 55.042/PA.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, LOURDES CONCEIÇÃO AUGUSTO e JOSÉ AUGUSTO DA CONCEIÇÃO contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos do Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
” n.o 1048327-05.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 349270379):

“Vistos, etc.

Da análise dos autos, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, LOURDES CONCEIÇÃO AUGUSTO e JOSÉ AUGUSTO DA CONCEIÇÃO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Luciana Sittinieri Leon, que, no “
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
” n.o 0002079-17.2017.8.11.0052, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Rio Branco, MT, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de imóveis (ID. 217121725 – processo de origem).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, necessário apontar que a parte agravante, qual sejam, IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, LOURDES CONCEIÇÃO AUGUSTO e JOSÉ AUGUSTO DA CONCEIÇÃO, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que o pagamento do preparo comprometeria sua subsistência, diante da ausência de recursos suficientes para o recolhimento das custas processuais.

Os arts. 98 e 99, do Código de Processo Civil, estabelecem:

“Art. 98. A pessoa natural
ou jurídica,
brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento”.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Não obstante o disposto no art. 99, § 2.o, do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir o pedido de gratuidade judiciária na ausência de elementos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais, o mesmo dispositivo especifica que a concessão do benefício depende do atendimento dos requisitos legais estabelecidos.

De acordo com o art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, incumbe ao magistrado interpretar a referida disposição constitucional de maneira a assegurar que a concessão do benefício não seja aplicada de forma indiscriminada, de modo a não desvirtuar a sua finalidade precípua, qual seja, garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente comprovarem a necessidade da assistência jurídica gratuita.

No caso, os agravantes não lograram êxito em comprovar que fazem
jus
à concessão da gratuidade de justiça, pois, embora aleguem precariedade financeira, não apresentaram documentação suficiente para corroborar o seu estado de hipossuficiência, conforme já consignado no despacho de ID. 342994856, que inclusive deferiu a dilação de prazo solicitada.

Portanto, verifica-se que os recorrentes não conseguiram demonstrar o direito à concessão da gratuidade de justiça.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita e concedo aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora”. Destaques do original

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça deve ser reformada, ao argumento de que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de seus familiares.

Aduzem que a condição de insuficiência econômica não se limita a alegação genérica, estando amparada por documentação idônea já juntada aos autos, a exemplo de extratos bancários, comprovantes de percepção de benefícios previdenciários e relatórios médicos, os quais evidenciam a reduzida capacidade financeira e o comprometimento de renda com despesas essenciais, especialmente relacionadas à saúde.

Ressaltam, ainda, que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoas naturais goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3.o, do Código de Processo Civil, não podendo ser afastada sem a existência de elementos concretos que a infirmem, o que, segundo afirmam, não se verifica na hipótese.

Destacam, também, circunstâncias pessoais que reforçam a alegada incapacidade financeira, notadamente a idade avançada dos agravantes, a existência de enfermidades graves no núcleo familiar e a dependência exclusiva de rendimentos de natureza alimentar, fatores que, conjugados, evidenciam situação de vulnerabilidade econômica e social.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”
,
interposto por IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, LOURDES CONCEIÇÃO AUGUSTO e JOSÉ AUGUSTO DA CONCEIÇÃO contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que, nos autos do Recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
” n.o 1048327-05.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante (ID. 349270379).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A finalidade da gratuidade de justiça, prevista no artigo 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso à jurisdição, tanto que o dispositivo legal exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada hipossuficiência. Veja-se:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Apesar dos argumentos apresentados pela parte agravante, no sentido de que são pessoas idosas, aposentadas, com graves problemas de saúde e que não dispõem de recursos financeiros para custear as despesas processuais, cumpre destacar que a mera alegação de insuficiência econômica, desacompanhada da devida comprovação da condição de hipossuficiência, não se revela suficiente para justificar a concessão do benefício pleiteado.

De igual modo, não procede a alegação de que a documentação acostada aos autos demonstra a incapacidade financeira, porquanto não abrange, de forma completa, a realidade patrimonial dos agravantes, nem permite aferir, com precisão, a relação entre rendimentos, despesas e eventual acervo de bens, especialmente diante da ausência de apresentação das declarações de Imposto de Renda, elemento relevante para a análise da efetiva capacidade econômica.

As circunstâncias pessoais invocadas, tais como idade avançada, enfermidades e dependência de rendimentos de natureza alimentar, embora relevantes, não conduzem, por si sós, ao reconhecimento da hipossuficiência, sobretudo quando ausente prova robusta e abrangente da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser regra para concessão do benefício da gratuidade de justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e sem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, editora JusPODIVM, 2016, pg.159).

Dessa maneira, a concessão da gratuidade de justiça pressupõe que seja examinado concretamente pelo julgador se o requerimento é realmente justificado pela hipossuficiência das partes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO PELO EXECUTADO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE O POSTULANTE POSSUI OUTRA FONTE DE RENDA NÃO INFORMADA . EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE EMPRESÁRIO EM FIRMA FAMILIAR. CIRCUNSTÂNCIA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXEGESE DO ART. 99, § 2o, DO CPC . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No que concerne ao benefício da justiça gratuita, "o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.'
( AgInt no REsp 1.630 .945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" ( REsp n. 1.741 .663/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018).

(TJ-SC - AI: 50296280320238240000, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público)”.
(Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA

1. A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte. Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu indeferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Ademais,
o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.
" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

3. O óbice da Súmula 7 do STJ atinge também o Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República porque impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(REsp n. 1.741.663/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10.

2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes.

3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 55.042/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, como já destacado na decisão monocrática impugnada, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua condição de beneficiária da gratuidade de justiça, uma vez que, apesar de alegar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, não apresentou documentos idôneos e suficientes para evidenciar a alegada hipossuficiência econômica, requisito essencial para concessão do benefício.

Outrossim, não se pode presumir que os recorrentes estejam em situação de vulnerabilidade econômica capaz de inviabilizar o pagamento das despesas processuais, especialmente quando se constata, em consulta aos autos de origem, que os agravantes são proprietários de três loteamentos, conforme documentação constante no ID. 80355116, bem como memoriais descritivos dos lotes (ID 80357093 – processo n.o 0002079-17.2017.8.11.0052). Tal circunstância revela patrimônio imobiliário significativo e de expressiva monta, incompatível com a condição alegada.

Também não altera essa conclusão a alegação de que, em momentos anteriores do processo, teria havido reconhecimento da natureza alimentar de valores bloqueados, atuação de defensor dativo em favor de duas agravantes ou concessão pretérita da gratuidade ao corréu então assistido pela Defensoria Pública. Tais circunstâncias, além de se referirem a contextos específicos, não suprem a demonstração atual e suficiente dos requisitos para o deferimento do benefício, sobretudo diante da existência de elementos objetivos nos autos que evidenciam capacidade patrimonial incompatível com a concessão da gratuidade.

A propósito, em situações
similares, assim já decidiu
o tribunal pátrio:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA - SÚMULA N.o 481 DO STJ - PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO -PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO QUE EXCLUI CONSECTÁRIOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do postulante, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O excesso de execução deve ser comprovado pelo Executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, conforme termos do art. 525, §4°, do CPC, não podendo ser aceitos cálculos que excluem de seu demonstrativo a incidência dos consectários legais igualmente devidos.

3. Ausente prova cabal da alegada dificuldade econômica da Parte e não restado demonstrado o alegado excesso de execução, a manutenção do entendimento exarado em decisão monocrática é medida que se impõe
.

4. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1011486-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023) ”.
(grifos nossos)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZ – PRESUNÇÃO RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva,
cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese
.
(N.U 1001004-39.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)”.
(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFIÊNCIA NÃO COMPROVADA - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão
.

(N.U 1002278-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) ”.
(grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Consoante previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

(N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)”. (grifos nossos).

Desse modo, não comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão agravada nos seus próprios termos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,

mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026